Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723896-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL LAGO SUL D E C I S Ã O Compulsando melhor os autos, e diante da petição de ID no 29094597 – págs. 1/2, na qual o recorrente afirma não ter acesso aos documentos de ID no 62394482 e 62394484, chamo o feito a ordem, para retificar o erro material do acórdão de ID no 21540828 – pág. 1, para que, onde consta ID no 62394482 – pág. 2, passe a constar ID no 65394482 – pág. 1 ou 17893491 – pág. 2, e onde consta ID no 62394484 passe a constar ID no 65394484 – pág. 1 ou 17893492 – pág. 2. Sendo assim e, como não há qualquer impedimento ao recorrente quanto ao acesso aos referidos documentos, nada a prover quanto ao pedido ora formulado. Intime-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2021 14:03:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator